Tribunal: TJSP
Processo: 1062543-81.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

RECURSO DO AUTOR. BUSCA DEMONSTRAR O GRAU DE PERTURBAÇÃO QUE LHE AFLIGE. ARGUMENTA QUE A PRODUÇÃO DE PROVAS, INCLUSIVE A ORAL, COMPROVAM QUE EXISTE EXCESSO DE BARULHO ORIUNDO DO APARTAMENTO DOS REQUERIDOS.

PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

RECURSO DO AUTOR. BUSCA DEMONSTRAR O GRAU DE PERTURBAÇÃO QUE LHE AFLIGE. ARGUMENTA QUE A PRODUÇÃO DE PROVAS, INCLUSIVE A ORAL, COMPROVAM QUE EXISTE EXCESSO DE BARULHO ORIUNDO DO APARTAMENTO DOS REQUERIDOS.

PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

PRODUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE PROVAS PELO AUTOR. ATA NOTARIAL DE CONSTATAÇÃO E LAUDO TÉCNICO DE ENGENHARIA. NÃO RESTOU COMPROVADO RUÍDOS CONSTANTES, QUE ULTRAPASSAM OS LIMITES DO RAZOÁVEL E TOLERÁVEL À CONVIVÊNCIA EM CONDOMÍNIO, A FIM DE COMPROMETER O SOSSEGO E CARACTERIZAR ABUSO DE DIREITO OU OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER.

RECURSO DESPROVIDO.